Tribunal: TJSP
Processo: 2124533-94.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Penhora sobre valores em conta do devedor. Pretensão de impenhorabilidade ao fundamento de que se trata de investimento até quarenta salários mínimos em analogia ao disposto no artigo 833, X, do CPC. Desacolhimento. Interpretação ampliativa do conceito de poupança que exige demonstração das características e finalidade de poupança. Precedentes. Impenhorabilidade bem

Ementa:
Agravo de instrumento. Penhora sobre valores em conta do devedor. Pretensão de impenhorabilidade ao fundamento de que se trata de investimento até quarenta salários mínimos em analogia ao disposto no artigo 833, X, do CPC. Desacolhimento. Interpretação ampliativa do conceito de poupança que exige demonstração das características e finalidade de poupança. Precedentes. Impenhorabilidade bem recusada. Recurso improvido.